Tribunal: TJPA
Processo: 0807725-16.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807725-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVANTE ALEGA A PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA. SE TRATA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E NÃO FAZ JUS AS BENESSES PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO APLICOU A COSANPA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL EXPOSTO NO DECRETO N. 20.910/32. INAPLICABILIDADE DE TAL DECRETO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DEVE SER APLICADO AO CASO O PRAZO TRIENAL EXPOSTO NO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O pleito recursal do agravante gira em torno de fato único, a ocorrência ou não da prescrição do ajuizamento da ação em seu desfavor.

2.

O juízo
a quo
entendeu que a Companhia de Saneamento do Pará, em que pese ser sociedade de economia mista, faz jus as prerrogativas de fazenda pública estabelecidas no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

3.

O Colendo STJ possui entendimento no sentido de que não se aplica as sociedades de economia mista a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/30, mesmo que sejam concessionárias do serviço público.

4.

Portanto, deve ser aplicado ao agravante o exposto no art. 206, § 3º, V do Código Civil, qual seja, a prescrição trienal da pretensão da reparação civil.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0807725-16.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA.

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR OAB/PA Nº 6.099.

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO COELHO DA SILVA TAVARES.

ADVOGADA: LIDIANE ALVES TAVARES OAB/PA 18.746 E OUTROS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que rejeitou a arguição de prescrição alegada pela Agravante.

Carlos Augusto Coelho da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, em desfavor do ora agravante e do Município de Ananindeua, onde alegou que sofreu acidente de trânsito ocasionado por buraco na via feito pela COSANPA, e com ausência de devida sinalização no local, requerendo indenização por dano moral, material e lucro cessante.

A Companhia de Saneamento do Pará contestou em ID. 1012804, onde alegou a prejudicial do mérito de prescrição, pois o acidente ocorreu em 23/08/2011, tendo sido ajuizada ação somente em 23/08/2016, ultrapassando o prazo de 3 (três) anos estipulado pelo Código Civil brasileiro.

O juízo proferiu decisão interlocutória (ID. 1012812), onde rejeitou a prejudicial do mérito levantada.

Irresignada, a COSANPA interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 1012802), alega que diferente do entendimento do juízo
a quo
, a COSANPA não é considerada fazenda pública, e por este motivo não se encontra na guarida do Decreto n. 20.910/32, que estabelece que a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública seria 05 (cinco) anos.

Aduz que o prazo correto do ajuizamento de pretensão indenizatória em seu desfavor é o exposto no art. 206, parágrafo 3º, V do CCB, de 03 (três) anos, requerendo assim a extinção do feito com resolução do mérito em favor desta, por não ser possuidora dos privilégios da fazenda pública.

O agravado apresentou suas contrarrazões em ID. 1491353, onde pugnou pela manutenção integral da decisão combatida.

Em decisão ID. 1392261 - Pág. 3 foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Vieram os autos por redistribuição a minha relatoria (ID. 4444912), em razão de o Município de Ananindeua, pessoa jurídica de direito público, compor o polo passivo da lide originária.

O órgão ministerial com atuação no segundo grau se manifestou pelo não conhecimento do recurso, ante alegada intempestividade deste (ID. 5852281).

É o sucinto relatório.

Incluso o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Voto.

Ab initio
, entendo que o presente recurso se encontra tempestivo em razão do exposto no art. 229 do CPC, vejamos:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

A demanda originária foi ajuizada em face da COSANPA e do Município de Ananindeua, litisconsortes com diferentes procuradores, sendo a decisão guerreada proveniente de autos físicos, conforme ID. 1082577 - Pág. 6, por este motivo, o agravante possuía prazo em dobro para a interposição do presente recurso, estando assim, tempestivo.

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e não havendo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, contra decisão que não acatou a prejudicial de prescrição alegada em sede de contestação.

Pois bem.

De pronto, verifico que o pleito recursal do agravante gira em torno de fato único, a ocorrência ou não da prescrição do ajuizamento da ação em seu desfavor.

O juízo
a quo
entendeu que a Companhia de Saneamento do Pará, em que pese ser sociedade de economia mista, faz jus as prerrogativas de fazenda pública estabelecidas no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, qual seja:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O agravante alega que não faz jus a tal prerrogativa, devendo ser aplicado no seu caso o exposto no art. 206, § 3º, V do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - A pretensão de reparação civil;

(...)

A análise do prazo utilizado se faz fundamental ao passo que a demanda foi ajuizada em 23/08/2016, tendo o acidente gerador de danos ocorrido em 23/08/2011, ou seja, transcorreram exatos 5 anos entre o acidente e o ajuizamento.

Dessa forma, na hipótese de o prazo prescricional ser de 03 (três) anos como requerido pelo agravante, estaria prescrita a pretensão

reparatória do agravado em desfavor do agravante.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 não se aplica às sociedades de economia mista concessionárias de serviço público que exploram atividade econômica.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1717961 GO 2018/0002847-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2018) grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DECRETO N. 20.910/32 E DECRETO-LEI N. 4.597/42. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE.
1. Às sociedades de economia mista não se aplica a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32 e no Decreto-lei n. 4.597/42.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 733564 RJ 2006/0000450-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2011) grifado.

Vê-se de pronto que não se aplica as sociedades de economia mista a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32, mesmo que sejam concessionárias do serviço público.

Isto ocorre porque o Decreto Lei 20.910/32 aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público, excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta, como no presente caso, uma sociedade de economia mista, que é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado.

A agravante é uma sociedade de economia mista, constituída pela Lei Estadual nº 4.336, de 21 de dezembro de 1970, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 7.060, de 23 de novembro de 2007.

Por fim, ressalto que a demanda originária que gerou este recurso possui 2 litisconsortes no polo passivo da demanda, quais sejam o Município de Ananindeua e a Companhia de Saneamento do Pará, ora agravante.

Em que pese a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória em face da COSANPA, esta não afeta diretamente o outro litisconsorte passivo, ou seja, o Município de Ananindeua.

A jurisprudência pátria anui com a declaração de prescrição somente em relação a uma das partes, de forma que esta não repercute na outra, vejamos:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES. OCORRÊNCIA. ART. 206, § 3.º, INC. V, DO CPC. PRAZO TRIENAL. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. Contagem que se inicia com a omissão do condomínio na convocação de assembleia para deliberação da autorização da obra que os proprietários da unidade condominial pretendiam realizar e que ensejaram os danos descritos. Ajuizamento da ação após o decurso do prazo trienal. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22299645920198260000 SP 2229964-59.2019.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 10/02/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL - LITISCONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES. O artigo 48 do Código de Processo Civil contempla a hipótese de argüição de prescrição por um dos litisconsortes facultativos que não repercuta, necessariamente, na situação processual do outro.

(TJ-MG 200000037581340001 MG 2.0000.00.375813-4/000(1), Relator: MANUEL SARAMAGO, Data de Julgamento: 05/06/2003, Data de Publicação: 25/06/2003)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe-dou provimento, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão do agravado em relação a COSANPA, sem repercussão em relação ao litisconsorte municipal na ação originária, com fulcro no Art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021